Tribunal: TJMT
Processo: 0001547-36.2016.8.11.0098
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001547-36.2016.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Tharles Santana Rodrigues (APELADO), KLEBER DE SOUZA SILVA - CPF: 787.682.171-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THARLES SANTANA RODRIGUES (APELADO), CELIO FERNANDO LOPES MENDES (VÍTIMA), ALESSANDRA DA SILVA LARA - CPF: 022.352.491-32 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DESCLASSIFICADO PARA LESÃO CORPORAL LEVE –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL GRAVE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE EXAME PERICIAL COMPLEMENTAR – INSUFICIÊNCIA DA PROVA TÉCNICA PARA ATESTAR A GRAVIDADE DA LESÃO CORPORAL – INSUFICIÊNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA –
RECURSO DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

“(...)
“[...] Não se afigura suficiente a prova oral para evidenciar a existência de lesões corporais de natureza grave e gravíssima, fazendo-se indispensável, para tanto, a realização de exame de corpo de delito complementar, não confeccionado. [...]”
(TJRS, Ap no 70080369408). (...)” (N.U 0022782-96.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público,
contra a sentença em que se
desclassificou
a conduta de
Tharles Santana Rodrigues
, do crime de
Homicídio simples tentado para Lesão corporal de natureza leve com erro na execução
(Id. 119607072).

Em suas razões recursais, requereu a
condenação
do réu pela autoria do crime de
Lesão corporal de natureza grave
, nos termos do art. 129, § 1o, III, do CP (Id. 119607072 - pág. 12).

As
contrarrazões
da defesa são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 119607072 - pág. 29);
igualmente
em parecer a Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário respectivo que segue (Id. 122569968):

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA DO DELITO PREVISTO NO ART. 121, CAPUT, C.C ART. 14, INCISO II, C.C ART. 73, PRIMEIRA PARTE, TODOS DO CÓDIGO PENAL, IMPUTADO AO RÉU THARLES SANTANA RODRIGUES, PARA O CRIME DESCRITO NO ART. 129, CAPUT, C.C ART. 73, PRIMEIRA PARTE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE QUE RESTOU EVIDENTE NOS AUTOS QUANTO A GRAVIDADE DA LESÃO SOFRIDA PELA VÍTIMA, TENDO ESTA SIDO CATEGÓRICA EM AFIRMAR QUE FICOU SEM O MOVIMENTO DE TRÊS DEDOS, CIRCUNSTÂNCIA ESTA QUE É SUFICIENTE PARA ENSEJAR O RECONHECIMENTO DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (DEBILIDADE PERMANENTE), NOS TERMOS DO ARTIGO 129, § 1o, DO CÓDIGO PENAL.
INVIABILIDADE
. EMBORA O PERITO MÉDICO-LEGAL TENHA RESPONDIDO AFIRMATIVAMENTE AO QUESITO REFERENTE À EXISTÊNCIA DE LESÕES CORPORAIS, DEPREENDE-SE QUE EM SUAS CONCLUSÕES FINAIS, ESTE SOMENTE AVENTOU A NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DO EXAME COMPLEMENTAR PARA COMPROVAR SE AS LESÕES CORPORAIS E SUAS SEQUELAS, SEM ESPECIFICAR SE RESULTARAM EM DEBILIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO, ENFERMIDADE INCURÁVEL, PERDA OU INUTILIZAÇÃO DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO, DEFORMIDADE PERMANENTE. CONSIDERANDO QUE A NÃO CONFECÇÃO DE LAUDO COMPLEMENTAR NÃO FOI SUPRIDA PELA PROVA TESTEMUNHAL, IMPÕE-SE A DEVIDA OBSERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO REO”, PARA QUE SEJA MANTIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 129, CAPUT, DO CP.
DESPROVIMENTO AO APELO
”.

É o relatório.

À d. Revisão.

Cuiabá, 4 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que no dia 2.11.2016, por volta das 23 horas, na residência localizada na Rua Paulo Veríssimo, no. 555, Centro, Porto Esperidião/MT.,
Tharles Santana Rodrigues
, por motivo fútil, valendo-se de arma branca, desferiu golpe contra a vítima
Célio Fernando Lopes Mendes
, no entanto, por erro na execução, acabou atingindo a vítima
Alessandra da Silva Lara
, não consumado o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade (intervenção de terceiro e prestação de socorro à vítima).

Após regular trâmite processual, a conduta de
Tharles
foi desclassificada para Lesão corporal leve com erro na execução (
art. 129,
caput
, CP c/c art. 73, CP)
, contudo, neste grau de jurisdição, o Ministério Público requereu a condenação do réu como autor do crime de Lesão corporal grave (art. 129, § 1o, III, CP).

O magistrado
a quo
entendeu que a lesão corporal sofrida pela vítima é
de natureza leve
, sob o fundamento de que, no Exame de corpo de delito, o perito concluiu que a precisão acerca da gravidade das lesões dependeria de exame pericial complementar, o que não foi colacionado ao feito.

De fato, o exame de corpo de delito carreado ao feito é insuficiente para caracterizar a pretendida gravidade da lesão corporal, ante a expressa conclusão de que, para tanto, seria necessário o exame complementar, o que não foi providenciado no caso.

Diferentemente da incapacidade para atividades habituais, a debilidade permanente de membro, sentido ou função deve ser aferida por profissional técnico capaz de atestar a extensão dos danos, não sendo razoável admitir a comprovação de tal circunstância pela prova testemunhal.

Sobre a matéria, colaciono julgado deste TJMT:

“(...) “[...] Não se afigura suficiente a prova oral para evidenciar a existência de lesões corporais de natureza grave e gravíssima, fazendo-se indispensável, para tanto, a realização de exame de corpo de delito complementar, não confeccionado. [...]” (TJRS, Ap no 70080369408). (...)” (N.U 0022782-96.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

É verdade que a vítima, quando ouvida em juízo, relatou que o réu cortou seu pulso e, por isso, levou nove pontos e perdeu os movimentos dos dedos, dizendo que não sente três deles, contudo, ela também afirmou que faz fisioterapia e, somente em razão disso, tem os movimentos nos dedos (Id. 119607071 - Pág. 170).

Ou seja, além de insuficientes para dar certeza acerca da gravidade das lesões, a vítima também afirmou que, após fisioterapia, tem os movimentos dos dedos.

Não fosse suficiente, no caso em tela, em resposta ao quarto quesito (
“Resultará incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, ou perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função?”
), o perito consignou expressamente a seguinte resposta:
“Sim. Depende de exames complementares de eletroneuromiografia”
.

Apesar da resposta afirmativa, não se pode ignorar a menção acerca da necessidade de exame pericial complementar, de modo que, a dúvida deve sempre ser interpretada em favor do réu.

Portanto, à mingua de prova capaz de atestar, sem sombra de dúvidas, a gravidade da lesão corporal, inviável a condenação do réu por autoria do crime de Lesão corporal grave.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
nego provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022